Tribunal: TJBA
Processo: 8058257-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058257-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTES: THIAGO QUEIROZ PIRES e OUTRO Advogado(s): ALEXANDRE QUEIROZ PIRES AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. DIREITO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À RENOVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO BOJO DO PRINCIPAL) PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação compulsória de contrato de financiamento estudantil (CDC Universitário – Sem Carência), sob o fundamento de que a Instituição Financeira não está obrigada a firmar ou prorrogar contratos. Os Agravantes alegam que já haviam contratado o financiamento em anos anteriores e que a negativa de renovação compromete a continuidade de seus estudos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o Banco Acionado pode se recusar a renovar contrato de financiamento estudantil ou se há direito subjetivo à renovação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de financiamento é regido pelo princípio da autonomia da vontade, sendo prerrogativa das partes decidir sobre sua celebração e eventual renovação, salvo previsão normativa específica que imponha a obrigatoriedade. 4. Não há direito subjetivo à renovação automática de contrato de financiamento estudantil, especialmente quando não há cláusula contratual ou previsão legal que imponha essa obrigação ao banco. 5. A negativa de renovação pelo banco constitui exercício regular de direito, inserido na liberdade contratual das partes, não havendo ilegalidade na conduta adotada. 6. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna desnecessária a apreciação do Agravo Interno, pelo Colegiado, diante da falta superveniente do interesse de recursal. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, I, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes no caso. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058257-27.2024.8.05.0000 e Agravo Interno no bojo do principal, tendo como Agravante THIAGO QUEIROZ PIRES e OUTRA, sendo Agravado o BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.